Tribunal: TJDFT
Processo: 0749784-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE (GARC). COMPROVAÇÃO DO DIREITO. FICHAS FINANCEIRAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva, a qual manteve o pagamento da Gratificação de Regência de Classe (GARC) aos professores substituídos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as fichas financeiras dos servidores são documentos suficientes para comprovar o direito dos exequentes à incorporação da Gratificação de Regência de Classe aos proventos de aposentadoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que as fichas financeiras são documentos idôneos para comprovar o enquadramento dos servidores nos efeitos da ação coletiva exequenda.
4. As fichas financeiras dos substituídos evidenciam a percepção da Gratificação de Regência de Classe quando em atividade, bem como a data da aposentadoria, sendo elementos suficientes para a análise do direito.
5. A alegação genérica de ausência de comprovação do direito à incorporação da gratificação não é suficiente para afastar o processamento do cumprimento individual da sentença coletiva.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 202/1991, art. 1o, caput e § 3o; CPC, art. 524, §5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1920018, 07175358920248070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 18/9/2024.

(Ive)